Tribunal: STJ
Processo: 0000011-17.2020.8.16.0128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208009 - PR (2024/0346400-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: EDMAR BELLATO
EMBARGANTE
: WILSON CESAR PASIM
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO DE SOUZA - PR082167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
07/10/2025
13/10/2025
embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0e09e356-223d-4636-91e1-e085a92607c1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208009 - PR (2024/0346400-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: EDMAR BELLATO
EMBARGANTE
: WILSON CESAR PASIM
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO DE SOUZA - PR082167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
e
opõem embargos de
EDMAR BELLATO
WILSON CESAR PASIM
declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno no recurso
especial que, por unanimidade, negou-lhe provimento (fl. 2.221e), cuja ementa
transcrevo:

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ART. 11 DA LEI N.
8.429/1992. APLICAÇÃO. REEXAME PELA CORTE DE ORIGEM. DOLO
ESPECÍFICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Sendo possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa
em relação ao art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, por força do qual constitui
ato de improbidade administrativa que viola princípios da Administração
Pública a conduta de frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter

concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento
licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou
de terceiros", de rigor o novo exame pela instância ordinária quanto à
especificidade do dolo na forma prevista no artigo referido.
II – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA50532474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:15
Código de Controle do Documento: ae3a4d03-6a1a-4c3f-b990-8e83ff7d38bb

IV – Agravo Interno improvido.

Sustentam, em síntese, que o acórdão padece de vício, porquanto
necessário o esclarecimento sobre "[...] a possibilidade de aplicação da continuidade
típico normativa em recurso exclusivo da defesa sem a violação do devido processo
legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa e da redação do conteúdo do
art. 17, § 10-F, I, da Lei de Improbidade" (fls. 2.241/2.242e).
Impugnação às fls. 2.254/2.257e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
de lege lata
possível,
, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos
os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado,
Documento eletrônico VDA50532474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:15
Código de Controle do Documento: ae3a4d03-6a1a-4c3f-b990-8e83ff7d38bb

o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes,
que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(
São Paulo, Revista dos Tribunais,
Código de Processo Civil Comentado,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.
315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Documento eletrônico VDA50532474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:15
Código de Controle do Documento: ae3a4d03-6a1a-4c3f-b990-8e83ff7d38bb

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, a Embargante revela apenas sua discordância com o deslinde da
controvérsia, não demonstrando efetiva omissão a ensejar a integração do julgado,
porquanto a fundamentação adotada na decisão embargada é clara e suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
dos presentes embargos.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, notadamente, a
jurisprudência do STF e desta Corte sobre a possibilidade da aplicação do princípio da
, na linha do julgamento do Tema n. 1.199 da
continuidade típico-normativa
repercussão geral.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
porquanto não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50532474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:15
Código de Controle do Documento: ae3a4d03-6a1a-4c3f-b990-8e83ff7d38bb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.208.009 / PR
Número Registro: 2024/0346400-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000111720208160128
00010908920248160128
00023001520238160128
10908920248160128
111720208160128 23001520238160128
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMAR BELLATO
RECORRENTE : WILSON CESAR PASIM
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO DE SOUZA - PR082167
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDMAR BELLATO
EMBARGANTE : WILSON CESAR PASIM
ADVOGADO
: MÁRIO APARECIDO DE SOUZA - PR082167
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51382828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:43
Código de Controle do Documento: b5411972-a4ab-415e-b0fc-dba70013d0de

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:43
Código de Controle do Documento: b5411972-a4ab-415e-b0fc-dba70013d0de